Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-74.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702879-74.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: FLAVIA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA contra decisão (Doc. Num. 1292879 - Pág. 235) proferida pela MM Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 2013.01.1.170642-3 (PJe no 0043458-44.2013.8.07.0001), manejado por FLÁVIA SILVA ARAÚJO em desfavor da ora Agravante, deferiu o pedido de penhora sobre 5% (cinco por cento) do faturamento mensal desta última. Nos termos da decisão de ID Num. 1373860, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal. Foram os autos suspensos pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) com fulcro no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 (Doc. Num. 3147925). Contrarrazões apresentadas (Doc. Num. 6943547), por que a Agravada propugna o desprovimento do recurso. A Agravante informa que o Plano de Recuperação Judicial foi homologado pelo respectivo Juízo da Comarca de Goiânia/GO (Doc. Num. 18660388). Sem informação por parte do Juízo originário. É o breve relatório. Decido. Em consulta ao Feito de origem (Doc. Num. 36498849), constato que foi proferida, em 06/06/2019, sentença no Feito originário pela Juíza da causa, por meio da qual foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da homologação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela Devedora/Agravante perante o Juízo Universal competente (Feito no 5422037-90.2017.8.0051), a qual foi assim fundamentada, in verbis: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Verifico que foi deferido o processado o requerimento de recuperação judicial da executada pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. Constato ainda que foram habilitados na recuperação judicial os créditos devidos à exequente no presente feito. É o breve relato. Decido. Com o processamento da recuperação judicial, devem ser extintas as execuções individuais, nos termos do Resp 1.272.697. O entendimento tem como fundamento o fato de a novação das dívidas resultante do deferimento do plano de recuperação judicial ser sui generis, visto que o inadimplemento das obrigações assumidas pela pessoa jurídica em recuperação judicial pode resultar: (i) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (ii) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (iii) requerer a falência com base no art. 94 da lei. Portanto, perde objeto a presente ação de execução individual, pois em nenhuma das três hipóteses acima seria possível o prosseguimento da execução individual. Neste sentido os entendimentos abaixo colacionados: "Em casos desta natureza, têm sido comuns as sentenças de extinção sem resolução do mérito, em razão da "ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo" (AC n. 10479120026204001 TJMG; AC n. 0017294-51.2013.8.26.0506 TJSP; AC n. 1016676-41.2015.8.26.0564 TJSP)." "Em outros casos, ao também extinguir sem resolução do mérito, o juízo entendeu que houve perda superveniente de interesse de agir, nos exatos termos do art. 485, inc. IV, e VI, do CPC (AI n. 2205116-13.2016.8.26.0000 TJSP)." Pelas razões acima expostas, resta clara a perda do objeto da presente ação e, consquentemente, a ocorrência de fato superveniente que atinge o interesse de agir do exequente no presente feito. Ante o exposto, julgo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Custas processuais, se houver, pelo réu. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2019 16:34:14.” (Doc. Num. 36498849 do Feito de origem). Ressalto que, após a rejeição dos Embargos de Declaração interpostos (Feito originário, Doc. Num. 39109601 e 39118353), a referida sentença terminativa transitou em julgado, tendo sido pagas as custas finais, expedidas as respectivas certidões de crédito e de inteiro teor em favor da parte Autora/Agravada, bem como arquivados definitivamente os autos em 03/07/2020 – baixa essa que, ao cabo, foi feita com a anuência expressa de ambas as partes (Feito de origem, Doc. Num. 42461385, 66537136, 66537138 e 66931429). De mais a mais, ressalto que nem sequer se chegou a, efetivamente, proceder à penhora sobre o faturamento da empresa (objeto da decisão recorrida), uma vez que, antes mesmo que fosse possível ultimar o respectivo plano de administração, sobreveio decisão determinando a suspensão do processo em decorrência do stay period, ao que se seguiu, como visto, a própria extinção do Feito (autos originários, Doc. Num. 34913104 - Pág. 122, 134 e 169). Com efeito, a extinção do processo no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse recursal. Acerca do tema, confira-se a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) No caso, indubitavelmente ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do presente recurso, ante a prolação de sentença extinguindo o Feito de origem. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) Dessa maneira, com a prolação da sentença no Feito originário, há a perda de objeto do recurso. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador